Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726487-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO BARUFI STECKER AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a decisão proferida no REsp 1.786.765/DF, em 17.05.2021, que tornou sem efeito a decisão de fls. 615-619 (e-STJ). Publique-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator